Tribunal: TCU
Processo: 031.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Anderson José de Sousa (peça 74) contra o Acórdão 10.166/2023-TCU-2a Câmara (peça 52) que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Anderson José de Sousa contra o Acórdão 10166/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Anderson José de Sousa e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao FNDE, à Procuradoria da República do Estado do Amazonas, ao recorrente e aos demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.